Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CARÁTER ASSOCIATIVO. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. ADESÃO TÁCITA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP. LEI 13.465/2017. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1.280.871/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação. 1.2 O comprador de lote em condomínio irregular anui tacitamente com os termos da associação ao adquirir o imóvel mesmo sabendo de sua localização, não havendo, nesse contexto, violação ao Princípio da Liberdade de Associação.

2. Não há como limitar o prazo de cobrança das taxas com base na vigência da Lei 13.465/2017, a qual inseriu o artigo 36-A à Lei 6.766/1979, pois o caminho adotado pelo legislador foi o mesmo abraçado pela Jurisprudência deste Egrégia Tribunal.

3. Inexiste substrato para a repetição de indébito por cobrança indevida quando nem a Petição Inicial, nem a planilha de débitos acostada à Exordial se refere ao período adimplido pela parte.

4. Diante da ausência de elementos que apontem para a prática de ato doloso causador de prejuízo, descabe a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé ou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

5. Recurso conhecido e provido.